Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-65.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703438-65.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MARIA GONCALVES EMBARGADO: CRISTIANA RODRIGUES ALVES DESPACHO Intime-se a Embargada para contrarrazões. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora